Tribunal: STF
Processo: RHC 215903
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRAZO. CONTAGEM EM HORAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º, DA LEI Nº 9.296, DE 1996. NULIDADE DA COLETA DE CONTEÚDO ULTRAPASSADO O PRAZO DE 15 DIAS. ART. 10 DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 703.072/RS.



    2. Consta dos autos que o recorrente foi denunciado, juntamente com outras duas pessoas, em razão da suposta prática dos crimes dos arts. 288, caput (associação criminosa), do Código Penal, 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), 16, caput e parágrafo único, inc. IV (possuir arma de fogo com numeração raspada), redação anterior à dada pela Lei nº 13.964, de 2019, e 17, caput (comércio ilegal de arma de fogo), todos da Lei nº 10.826, de 2003.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o writ no STJ. O ministro relator não conheceu da impetração, ao que se seguiu o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.  



    4.  Neste recurso ordinário, o recorrente aponta a ilicitude dos dados obtidos mediante interceptação telefônica colhidos após o 15º dia da interceptação autorizada. Destaca que o início monitoramento foi efetivado no dia 1º/08/2018, havendo expirado somente em 16/08/2018, ou seja, no 16º dia após o início das interceptações. Argumenta que “os 15 dias de interceptação devem ser contabilizados desde o dia da implementação, computando-se, portanto, o dia do começo, conforme o art. 10, do Código Penal.” Aduz que a contagem do prazo da interceptação é realizada em dias, sendo irrelevante o horário da sua implementação para este fim.  



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da ilicitude das interceptações realizadas no dia 16/08/2018, com a determinação de desentranhamento do processo-crime.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul revelou que o recorrente foi condenado, em 26/07/2022, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, e pagamento de 22 dias-multa, ante os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de posse de arma de fogo com numeração raspada, sendo absolvido da acusação relacionada aos crimes de associação criminosa e de comércio ilegal de arma de fogo (processo nº 0019945-64.2018.8.21.0039 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viamão/RS).



    7. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso. (e-doc. 53) 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O art. 5º, XII, da CRFB, preconiza ser inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 



    9. A regra, consoante se extrai do texto constitucional, é a inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana e com os direitos fundamentais da intimidade, da vida privada e da honra (CRFB, art. 1º, inciso III, e 5º, inciso X).



    10. A Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, regulamentou o dispositivo constitucional, estabelecendo, no art. 5º, que a execução da medida de interceptação telefônica não pode exceder 15 dias, “renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova”. Eis o exato teor do dispositivo: 



     



    Art. 5° A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. (grifei)



    11. Portanto, a lei estabeleceu um prazo máximo de 15 dias para que a medida seja executada, autorizando a renovação, por igual período, desde que demonstrada a indispensabilidade da prova, ou seja, a sua necessidade e a inexistência de outros meios disponíveis (art. 2.º, inciso II).



     



    12. O limite temporal estabelecido — 15 dias — faz parte da proporcionalidade em abstrato, da qual se encarregou o legislador. Isso porque a autorização da restrição do direito por período indeterminado de tempo representaria, por óbvio, o próprio afastamento, em absoluto, do direito à intimidade e ao sigilo das comunicações, o que se mostra inadmissível à luz do ordenamento constitucional. 



     



    13. O texto é claro no sentido de que a interceptação telefônica é medida excepcional, somente sendo considerada legítima quando observadas as formalidades e requisitos legais, uma vez que a intimidade e a privacidade das pessoas constituem-se direitos fundamentais expressos. 



    14. Estabelecidas tais premissas, observo que o STJ, ao deixar de reconhecer a existência de ilegalidade, entendeu viável a contagem, em horas, do prazo de execução da interceptação telefônica, tendo como respeitado, com exatidão, o lapso de 15 dias previsto no art. 5º da Lei de regência. Eis o que constou do acórdão impugnado: 



    “Ainda sobre a questão, esta Corte Superior já teve a oportunidade de se aprofundar e concluir que não há constrangimento ilegal na contagem em horas para o exato cômputo do prazo legal de 15 dias da interceptação telefônica. É dizer, iniciado às 22h do dia 1º, encerra-se o prazo legal às 22h do dia 16º, até mesmo por uma questão técnica dos operadores informatizados dos órgãos de persecução, que adotam como termo inicial a hora e a data da implementação da ordem judicial, respeitando com exatidão o lapso de 15 dias. 



    (...) 



    Assim sendo, considerando que, no caso em exame, a interceptação teve efetivo início no dia 1º.8.2018, às 22h50min, e término em 16.8.2018, às 21h26min, inexiste o excesso alegado, pois respeitado o prazo legal de 15 dias, razão pela qual não verifico ilegalidade a ser sanada.” 



    15. Entendo, todavia, presente ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que a contagem do prazo alusivo ao período de interceptação deve observar parâmetro diverso. Com efeito, não há, na Lei nº 9.296, de 1996, dispositivo regulando a matéria. Inexiste, portanto, fundamento legal para a consideração do período em horas, devendo ser adotada a regra geral relacionada ao cômputo de prazos, sejam eles de natureza penal (art. 10 do Código Penal) ou processual (art. 798, §1º, do Código de Processo Penal). 



    16. No caso, por se tratar de medida restritiva de direito constitucional (de natureza material), ou seja, por repercutir na liberdade individual da pessoa, considerado o sigilo das comunicações, deve-se aplicar a regra do art. 10 do Código Penal, sendo o cômputo realizado em dias, desconsideradas as frações de hora, incluído o dia do começo. Veja-se o teor do dispositivo:



    Contagem de prazo



     Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.



    17. Nesse sentido leciona abalizada doutrina:



    “Por força do art. 5.º, a captação das comunicações telefônicas e telemáticas não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo em caso de comprovada necessidade. Esse prazo, como se vê, corresponde à duração máxima. Pode o juiz, portanto, autorizar a interceptação por prazo menor. O limite temporal que foi estabelecido faz parte da proporcionalidade em abstrato, da qual se encarregou o legislador. Seria um absurdo autorizar a quebra do sigilo das comunicações por tempo indeterminado. O legislador estabeleceu o limite máximo. Isso significa que o juiz deve exercer seu papel de controlador e fixar o tempo que reputar necessário, respeitado o limite legal. Conta-se o prazo desde o dia em que se iniciou a “devassa”, ou seja, a ingerência. Por se tratar de medida restritiva de direito constitucional, inclui-se na contagem o dia do começo”.



    (GOMES, Luiz Flávio, Interceptação Telefônica — 3 ed. rev., ampl. e atual. — São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2014, p. 167).



    18. Conforme a documentação juntada (e-doc. 1, p. 299), a interceptação telefônica deferida pelo Juízo para a linha nº 51-98037-8689 teve início no dia 1º/08/2018, às 22h50min, e encerrou-se no dia 16/08/2018, às 21h26min. Desse modo, considerado o figurino legal a ser observado, ou seja, realizada a contagem em dias, incluindo-se no cômputo o dia do começo, sendo, portanto, o dia 1º/08/2018 o marco inicial da contagem do prazo, a medida invasiva deveria ter sido encerrada às 23h59 do dia 15/08/2018. 



    19. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 625.263/PR, julgado sob a sistemática da repercussão geral — tema 661 —, fixou a tese de que “são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”. Assim, seria possível a prorrogação da medida de monitoramento telefônico do recorrente, desde que autorizada judicialmente. Não havendo decisão judicial permitindo a continuidade da interceptação telefônica, o material colhido a partir do 16º dia, inclusive, é ilícito.



     20. Por todo o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF, para determinar o desentranhamento do conteúdo obtido a partir da 00h00 do dia 16/08/2018, no processo nº 0019945-64.2018.8.21.0039, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viamão/RS, devendo o Juízo avaliar, fundamentadamente, o alcance da providência considerado o título condenatório. 



    21. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator